Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão “a quo”, que indeferiu a produção de prova pericial, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.